Tribunal: TJBA
Processo: 0012656-45.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012656-45.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELA SOUZA SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

APELADO: ANA VALERIA SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR RETIRADA DE PLACA DE OUTDOOR SEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ESTACIONAMENTO SOL PARK SUCEDIDO PELO ESTACIONAMENTO FEIRA PARK EM PERÍODO POSTERIOR AO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESA RÉ CONSTITUÍDA MESES DEPOIS DO EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA OU TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, é indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. A mera instalação de nova empresa no mesmo local onde anteriormente funcionava outro estabelecimento comercial, com atividade semelhante, não configura, por si só, sucessão empresarial capaz de transferir responsabilidades por fatos ocorridos em período anterior ao início de suas atividades.

3. A sucessão empresarial, apta a transferir obrigações e responsabilidades da empresa sucedida, exige comprovação de elementos como a continuidade da empresa, existência de sócio retirante, transferência de fundo de comércio, manutenção da mesma atividade, local e quadro de funcionários, o que não restou demonstrado no caso concreto.

4. Constitui ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova do nexo causal entre a conduta da empresa ré e o dano alegado impõe a improcedência do pedido indenizatório.

5. Não se pode atribuir à empresa apelada a responsabilidade por fato ocorrido em período anterior à sua constituição formal, quando não evidenciada a sucessão empresarial, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade civil.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0012656-45.2011.8.05.0080
, da 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, em que é Apelante,
GRAZIELA SOUZA SANTOS BISPO
, e Apelada,
ANA VALERIA SILVA DE ASSIS-ME (ESTACIONAMENTO FEIRA PARK).

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.